Tribunal: TJSP
Processo: 1019899-40.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de instrução probatória. A sentença apresentou fundamentação suficiente, afastando a nulidade alegada. Litigância predatória não configurada. Juros remuneratórios.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de instrução probatória. A sentença apresentou fundamentação suficiente, afastando a nulidade alegada. Litigância predatória não configurada. Juros remuneratórios. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do CDC. Precedente qualificado (Tema 27, STJ). Entendimento uniforme desta Turma I no sentido de que são abusivos os juros que superam o triplo da taxa média divulgada pelo BACEN. Caso concreto em que comprovada a cobrança de taxa de juros que superam o triplo da média correspondente ao mesmo período. Abusividade configurada, a justificar decote daquilo que excede tal parâmetro. Honorários advocatícios. Majoração indevida. – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.